Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-31.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012110-31.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LISIANE FERREIRA GOMES - CPF: 918.256.361-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1012110-31.2021.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA

SERRA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrido(s)
:

LISIANE FERREIRA GOMES

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

Recurso inominado – Cumprimento de sentença – Ausência de intimação para manifestação sobre cálculos apresentados – Cerceamento de defesa configurado – Garantia CONSTITUCIONAL do contraditório e ampla defesa – Nulidade da SENTENÇA RECORRIDA – Determinação de retorno dos autos para manifestação do recorrente – recurso conhecido e provido.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 189651669, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que deu parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sugerindo a homologação dos cálculos apresentados pela recorrida (id. 189651667).

Inconformados, o executado recorre da sentença, objetivando a sua reforma (ids. 189651670).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular, bem como a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa (id. 189651672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado contra a decisão proferida no cumprimento de sentença, alegando cerceamento de defesa devido à falta de intimação para manifestação após a apresentação de cálculos menores que os inicialmente postulados.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais asseguradas a todas as partes envolvidas em um processo judicial.

Após a impugnação do cumprimento de sentença pelo executado, foram apresentados novos cálculos resultando em montante menor. A ausência de intimação para manifestação configura cerceamento de defesa.

Oportunizar ao executado a possibilidade de se pronunciar sobre os novos cálculos é fundamental para a efetivação do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de intimação do executado para se manifestar após a apresentação dos novos cálculos caracteriza cerceamento de sua defesa.

Portanto, é necessário reconhecer a nulidade do ato processual e determinar a devolução dos autos à instância originária para que seja oportunizada a manifestação do recorrente.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reconhecendo o cerceamento de defesa, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para que o executado seja intimado e possa se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente (id. 189651667).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024